Tribunal: TJSP
Processo: 2176490-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Pretensão de busca de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos ("SNIPER") – Medida necessária e útil ao processo – Execução que se processa no interesse do credor, prestigiando-se a efetividade das decisões judiciais e a rápida solução do litígio – Observância aos princípios constitucionais da

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Pretensão de busca de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos ("SNIPER") – Medida necessária e útil ao processo – Execução que se processa no interesse do credor, prestigiando-se a efetividade das decisões judiciais e a rápida solução do litígio – Observância aos princípios constitucionais da celeridade e eficiência processuais – Decisão reformada – Agravo provido.